Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. QUESTÕES APRECIADAS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante. 1.1. Nesta sede, a embargante alega existir omissão no julgado quanto a “análise das provas acostadas pela embargante”, especialmente o áudio da gravação do atendimento, a impossibilidade de acolhimento do laudo pericial e necessidade de inversão do ônus probatório.
2. Em que pese a alegação da embargante, o acórdão expôs de forma clara e inteligível que o áudio relativo a gravação do atendimento não é capaz de comprovar a inexistência de débitos, bem como inexiste qualquer incorreção a macular a perícia realizada, cujas conclusões estão em perfeita sintonia com os demais elementos probatórios dos autos, os quais são aptos a comprovar que as faturas emitidas pela requerida se referem ao período de vigência da avença, não tendo o autor comprovado o pagamento da integralidade dos boletos.
3. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.